Tribunal: TJES
Processo: 5021138-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021138-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR. 99 TÁXI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5021138-63.2024.8.08.0012

RECORRENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em relação à alegação de
preliminar de ilegitimidade passiva
, tenho que não tal tese merece acolhimento, vez que a parte recorrente, ao integrar a cadeia de fornecedores pelos serviços prestados, é objetivamente responsável por eventuais danos causados aos consumidores usuários de sua plataforma.

Acerca de tal tema, trago julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Transporte de pessoas.
Contratação via aplicativo de transporte "Uber".
Legitimidade passiva
.
Reconhecimento
. Empresa exerce atividade que viabiliza o serviço de transporte, mediante remuneração. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Responsabilidade objetiva. Solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento do serviço
.
Colisão do veículo, causando lesões corporais nas passageiras. Inobservância do dever de incolumidade. Danos morais configurados. Majoração da indenização compensatória devida à vítima menor de idade. Lesões que, comprovadamente, demandaram intervenções cirúrgicas e afastamento de atividades, inclusive escolares. Apelo da ré desprovido; recurso adesivo das autoras parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1011211-26.2023.8.26.0223; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSIONAMENTO INDEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I.
A empresa 2ª apelante cadastra motoristas e usuários e intermedia o serviço de transporte, determinando o preço das corridas e auferindo lucro proporcional, de modo que resta caracterizada a cadeia de consumo e a obrigação solidária em relação aos danos decorrentes da atividade, sendo, neste caso, a terceira vítima do acidente considerado consumidor por equiparaçã
o (art. 14 e 17 do CDC). II. Não havendo provas de que o de cujus auferia outra renda além da aposentadoria, esta que passou a ser paga proporcionalmente à viúva, não há falar em prejuízo material na modalidade lucros cessantes a ser reparado (pensão vitalícia), até porque se presume que os valores que ela deixou de receber (1/3) seriam gastos com o sustento da própria vítima. III. O valor da indenização de R$ 30.000,00 a ser partilhado entre os três autores/ 1ºs apelantes não é suficiente para reparar ou amenizar os transtornos sofridos pelos autores/ 1ºs apelantes, em decorrência do óbito de seu pai e marido, devendo, assim, ser majorado para R$ 60.000,00 para cada um deles. IV. O percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mesmo distribuído proporcionalmente, devendo ser majorado em 2% (dois por cento) a parte que toca à ré/2ª apelante, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5624077-22.2021.8.09.0051,AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível,Publicado em 10/07/2024 16:21:57
grifei

Assim, afasto a referida alegação arguida pela parte ré/recorrente.

Superada essa questão e no tocante ao mérito,

a controvérsia reside na obrigação da recorrente de indenizar o recorrido em razão do acidente ocorrido durante corrida intermediada pelo aplicativo, que resultou em fratura do punho e, segundo o laudo, em 50% de debilidade permanente no membro superior esquerdo.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau
“[...]

No âmbito das relações de consumo, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo consumidor, podendo o juiz determinar a inversão do ônus da prova em seu favor, conforme artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, essa inversão não dispensa o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em análise, entendo que o promovente comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, pois, demonstrou a contratação do serviço de transporte (ID 52185435), o acidente ocorrido (ID 52185427), os atendimentos médicos necessários (ID 52185438 e 52185442), a fratura (ID 52185444) e a debilidade permanente (ID 52185447). [...]”
(sic – ID 61197881, negritei)

Assim, a prova documental colacionada foi suficiente para demonstrar a ocorrência do acidente, o vínculo com a plataforma e o nexo causal entre o sinistro e as lesões sofridas. Os prontuários médicos, laudos e boletim de ocorrência confirmam o fato constitutivo do direito, tendo sido atendido o requisito da comprovação do evento.

Ademais, a recorrente não trouxe qualquer elemento hábil a infirmar a conclusão do juízo de origem. Ao contrário, limitou-se a alegações genéricas de ausência de responsabilidade, as quais não se sustentam frente ao regime protetivo do CDC e à prova carreada aos autos.

Por fim, quanto aos danos morais, como restou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte recorrente, deve o recorrido ser indenizado. Neste sentido, o dano moral, em hipóteses de lesão física relevante, configura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato.

No caso em tela, o autor enfrentou não apenas dores intensas e longo período de convalescença, mas também a perda parcial e definitiva da função de um membro, com reflexos permanentes em sua qualidade de vida. Esses elementos transcendem o mero dissabor, configurando inequívoco dano moral.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos extrapatrimoniais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sabe-se, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLATAFORMA DE TRANSPORTE. 99 TÁXI. ACIDENTE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pela plataforma de transporte contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de acidente sofrido pela consumidora durante corrida intermediada pela empresa. A recorrente alega ilegitimidade passiva, inexistência de relação de consumo, culpa exclusiva de terceiro (motorista) e excesso no valor indenizatório. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legitimidade passiva da plataforma de transporte, configuração de relação de consumo, análise do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos, responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pelo consumidor e adequação do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ré, como administradora do aplicativo, integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Plataforma de transporte que responde solidariamente pelos prejuízos causados pelos motoristas parceiros, considerando que integra a cadeia de fornecedores de serviço, mormente considerando que obtém benefícios econômicos de sua intermediação. 4.
Os documentos juntados aos autos, como boletim de ocorrência e laudos médicos, demonstram inequivocamente que o acidente ocorreu durante o uso da plataforma, causando danos à autora.
O nexo causal entre o serviço fornecido pela ré e o evento danoso está plenamente configurado, não havendo qualquer prova de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro ou força maior. 5.
A recorrente não produziu qualquer prova que afastasse sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegar culpa exclusiva do motorista, havendo inequívoca responsabilidade solidária da empresa pelos danos sofridos pelos consumidores passageiros
. 6.
O valor da indenização por danos morais foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a repercussão na vida da vítima.
DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido em parte e não provido. Tese de julgamento: A administradora de plataforma digital de transporte, ao integrar a cadeia de fornecimento, responde objetivamente por danos causados aos passageiros durante a prestação do serviço, não prevalecendo a alegação de responsabilidade exclusiva do motorista. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e 7º, parágrafo único; Código Civil, art. 734; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023; TJ-RJ - APL: 00090949520188190208, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL; TJ-PR - RI: 00031718920208160018 Maringá 0003171-89.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2021; TJ-SP - RI: 10286333520218260562 SP 1028633-35.2021.8.26.0562, Relator: Fernanda Regina Balbi Lombardi, Data de Julgamento: 09/02/2023, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 13/02/2023. (TJES - Recurso Inominado Cível 5009046-53.2024.8.08.0012, Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, 3ª Turma Recursal, Data: 18/Dec/2024)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES -OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR RECURSAL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
REJEITADAS
- REVELIA DECRETADA - ANÁLISE DAS MATÉRIAS DE DIREITO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - APLICATIVO PARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA
- ROMPIMENTO DOS PNEUS DA MOTOCICLETA - FORTUITO INTERNO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO ASSUMIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA.1. Não há violação à dialeticidade recursal, quando o recorrente impugna especificadamente os fundamentos da sentença. 2. Pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito privado.3. Em que pese não ser cabível a análise das matérias de fato, o efeito devolutivo das apelações interposta por parte revel não está adstrito às matérias de ordem pública, podendo ser analisado todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.4.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre a plataforma de transporte por aplicativo e o usuário, uma vez que este é destinatário final dos serviços de transporte intermediados pela plataforma que promove a conexão entre passageiro e motorista.
5. A plataforma, que integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte, possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos usuários por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Ainda que o acidente tenha decorrido do rompimento do pneu da motocicleta, trata-se, neste caso, de fato que guarda estrita relação com os riscos inerentes à atividade de transporte, caracterizando hipótese de fortuito interno.7. A cláusula de incolumidade é ínsita ao contrato de transporte, implicando obrigação de resultado do transportador, consistente em levar o passageiro com segurança ao seu destino.8.
É inegável o dano moral experimentado pela pessoa que, em decorrência do envolvimento em acidente de trânsito, sofre lesões em sua integridade física, tendo que se submeter a intervenções e tratamentos médicos.
9. A indenização mede-se pela extensão dos prejuízos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.196716-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024)
grifei

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por 99 TECNOLOGIA LTDA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença aqui guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)